Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700911-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES AGRAVADO: MARCIO OLAVO GOMES MAGALHAES DECISÃO O agravante pretende a modificação da decisão judicial que determinou a continuidade da penhora de 8% que já havia sito objeto de julgamento por esta Turma. O fundamento da decisão judicial permanecem inalterados pois se trata de encargos também devidos pelo agravante. Ante a ausência de verossimilhança, INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito